Tribunal: STF
Processo: RE 614332
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Recebimento como agravo regimental. Servidor público municipal. Vantagem pessoal incorporada a proventos de aposentadoria. Supressão. Direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria no reconhecimento da existência de direito adquirido a regime jurídico, hipótese refutada por esta Suprema Corte.



    2. Via de consequência, é possível ao legislador desvincular o cálculo de vantagem pecuniária que foi incorporada pelo servidor inativo daquela percebida pelo servidor em atividade, sem que isso represente violação do texto constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.